Tribunal: TJSP
Processo: 1006095-20.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Interesse de agir. Necessidade, adequação e utilidade da tutela pretendida e do meio processual eleito. Regularidade. Mérito. Ação coletiva. Autora, apelante, que busca seja, a ré, compelida a incluir tabela nutricional e as informações "contém" ou "não contém glúten" nos rótulos do seus produtos. Lei no 10.674/2003. Obrigatoriedade da informação, com a advertência em relação aos

Ementa:
APELAÇÃO. Interesse de agir. Necessidade, adequação e utilidade da tutela pretendida e do meio processual eleito. Regularidade. Mérito. Ação coletiva. Autora, apelante, que busca seja, a ré, compelida a incluir tabela nutricional e as informações "contém" ou "não contém glúten" nos rótulos do seus produtos. Lei no 10.674/2003. Obrigatoriedade da informação, com a advertência em relação aos doentes celíacos. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de instrução probatória para constatação da atual situação dos produtos, assim como o caráter que são comercializados para aferição da necessidade de tabela nutricional. Sentença anulada. Recurso provido.